Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGISTRO EM DESACORDO COM O ENDEREÇO DA APREENSÃO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003; e (ii) estabelecer se é possível a restituição da arma de fogo e munições apreendidas após a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição do réu, tendo em vista o contexto da apreensão do armamento de uso restrito e a ausência de comprovação robusta quanto à prévia regularização do endereço.
4. O perdimento da arma e das munições é efeito automático da condenação, conforme disciplina prevista no artigo 25, da Lei n° 10.826/2003, o que inviabiliza a restituição pleiteada pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 16, caput, e 25.